Tribunal: CARF
Processo: 15471.004267/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004267/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.764 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ZILMA GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ONU/PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou ajustar os rendimentos declarados, não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos apurada, no
valor de R$ 64.843,24, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004267/2008-62
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004267/2008-62

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/53):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento, de fls. 25 a 28, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, de
imposto a restituir de R$ 649,21 para imposto a pagar de R$ 15.327,55.
Conforme revela documento à fl. 29, a Notificação de Lançamento ora impugnada
resultou do indeferimento a Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)
apresentada pelo contribuinte.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
15.327,55, que acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora
calculados até 29 de agosto de 2008, perfaz um crédito tributário apurado total de R$
29.074,82.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foi verificada omissão de rendimentos recebidos do
exterior, no valor de R$ 64.843,24. Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” à fl. 26, confrontando-se o valor dos Rendimentos Recebidos do Exterior
declarados com o valor informado pela Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC (Organização da Aviação Civil Internacional – OACI), em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais, constatou-se a
omissão de rendimentos.
Cientificado do indeferimento de SRL em 24/10/2008 (AR à fl. 33), o interessado
apresentou impugnação, à fls. 01 a 03 e 30, e respectiva documentação em 12/11/2008 e
17/11/2008.
Em síntese, o impugnante solicita o que o lançamento seja retificado em função de erros
cometidos na Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2007, para considerar:
i) o rendimento tributável recebido da Organização da Aviação Civil Internacional
– OACI, no valor de R$ 64.843,24;
ii) a isenção de parte do rendimento recebido do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
informado como tributável;
iii) o dispêndio com curso de pós-graduação como dedutível; e
iv) o valor informado de despesas médicas de R$ 11.325,93 e não o informado.
É solicitado, ainda, que seja autorizado o parcelamento do crédito tributário
remanescente.
Após, foi apresentada nova petição, de fl. 30, com a finalidade “de retificar o objetivo
da impugnação feita (...), agora no sentido de impugnar o lançamento”, pois não
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004267/2008-62

concorda com o valor apurado, por entender que “houve erro ao serem consideradas as
parcelas que redundaram no valor recalculado” e por não terem sido levadas em
consideração os erros cometidos na DAA.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS. TRATAMENTO FISCAL. Os
rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste, detectados
em procedimentos de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada para efeito
de apuração do imposto devido.
PARCELAMENTO. O controle e a administração dos processos de parcelamento são
de competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil, de acordo com a Portaria
MF no 030/05.
Cientificada da decisão, em 14/10/2011 (fls. 56/57), a contribuinte por procurador
habilitado interpôs, em 10/11/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 65/69), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido do afastamento da omissão apurada, da
isenção dos rendimentos em função do implemento da idade de 65 anos, bem como a retificação
da DAA para inclusão de despesas com instrução e médicas. Requer, ao final, a revisão e
reforma da decisão recorrida, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/71.
Em 26/12/2013, peticionou trazendo novos esclarecimentos, pugnando, com
maior relevo, pela não incidência tributária sobre os rendimentos recebidos da ONU através de
suas agências especializadas, dentre elas a Organização de Aviação Civil Internacional/OACI, da
qual foi contratada como perita/consultora, tendo recebido os correspondentes rendimentos
durante o ano-calendário autuado, cuja deliberação neste sentido está amparada em decisão do
STJ, proferida em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73,
reconhecendo o benefício fiscal nos casos da espécie, requerendo a isenção fiscal sobre os
aludidos rendimentos recebidos (fls. 77/99).
Em 21/05/2015, peticionou novamente noticiando o recebimento de carta
cobrança do débito objeto do presente feito, para liquidação no prazo de 75 dias, sob pena de
inclusão no CADIN, sendo certo que o débito ora cobrado encontra-se pendente de julgamento
do recurso voluntário interposto (fls. 102/127).
Em 16/06/2016, a unidade de origem atendendo ao despacho proferido (fls.
129/130), e após certificar a interposição recursal tempestiva, devolveu os autos ao CARF para
apreciação e julgamento (fls. 134).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004267/2008-62

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos omitidos pagos por Organismos Internacionais ONU/OACI
– do pedido de retificação da DAA para correção dos rendimentos declarados e inclusão de
despesas de instrução e médicas:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no
valor de R$ 64.843,24, pela mantida pela decisão recorrida, bem como a retificação da
declaração de ajuste anual para reclassificar parte dos rendimentos recebidos em face do
implemento da idade de 65 anos, e também para inclusão de despesas com instrução e médicas,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada em face do direito à isenção tributária sobre os
rendimentos recebidos da Organização de Aviação Civil Internacional/OACI, agência
especializada da ONU e acatamento da declaração retificadora apresentada.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação contidos na decisão recorrida (fls. 52/53):
Passa a ser analisada a omissão de rendimentos recebidos do exterior.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Nesse contexto, insta salientar que, a teor do § 4o do art. 3o da Lei no 7.713/88, a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Destarte, todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido.
Isto posto, da análise dos documentos trazidos aos autos pelo interessado, notadamente
o Informe de Rendimentos 2006 da Organização de Aviação Civil Internacional, de
fl. 12, constata-se que os rendimentos correspondentes, no valor total de R$
64.843,24, não foram informados na DAA em análise, razão pela qual o lançamento
correspondente deve ser mantido.
Com relação à solicitação para ajustes na DAA do interessado, no sentido de analisar a
isenção do IRPF em função da idade, despesas de instrução e despesas médicas não
informadas, é imperativo frisar que esta lide está adstrita apenas à irregularidade
apurada na Notificação de Lançamento.
Quanto à solicitação para autorização de parcelamento, importa observar que é
competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que jurisdiciona o domicílio
tributário do interessado, controlar e administrar os processos de parcelamento. Sendo
assim, àquela Delegacia, deve ser dirigido qualquer questionamento que o contribuinte
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004267/2008-62

possua, relativamente ao seu direito de parcelamento, de acordo com a Portaria MF no
030/05.
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se plenamente o crédito tributário constituído na Notificação de Lançamento.
Ainda, que o processo seja encaminhado ao setor competente da unidade de
jurisdição do contribuinte para análise: do pedido de isenção do IRPF/2007 sobre
rendimentos declarados em função da idade do contribuinte; da possibilidade de
retificação do valor informado a título de despesas médicas e da inclusão do curso
de pós-graduação como despesas com instrução, tal qual solicitado na impugnação.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
De início, quanto à omissão de rendimentos apurada, vale consignar a OACI
trata-se de agência especializada da ONU, sido reconhecida pela própria RFB, conforme se
depreende, a título de exemplificação, do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2013,
pergunta 137:
AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DA ONU
137 - Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário das
Agências Especializadas da ONU?
Os rendimentos auferidos por funcionário das Agências Especializadas da Organização
das Nações Unidas estão sujeitos ao mesmo tratamento tributário determinado para os
servidores do PNUD.
São Agências Especializadas da ONU:
 Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Decreto no 59.308, de 23 de
setembro de 1966, Decreto no 59.309, de 23 de setembro de 1966 -International Atomic
Energy Agency (AEA).
 Associação Internacional de Desenvolvimento(AID) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Development Association (IDA).
 Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - Banco Mundial -
Decreto no 21.177, de 27 de maio de 1946; Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 -
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
 Corporação Financeira Internacional (CFI) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - International Finance Corporation (IFC).
 Fundo das Nações Unidas para a Infância (Fisi) Decreto no 62.125, de 16 de janeiro de
1968 - United Nations Children Fund (Unicef).
 Fundo Monetário Internacional (FMI) Decreto no 21.177, de 27 de maio de 1946;
Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - International Monetary Fund (IMF).
 Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Civil Aviation Organization (Icao).
 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) Decreto no
63.151, de 22 de agosto de 1968; Decreto no 86.006, de 14 de maio de 1981 - Food And
Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
 Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) Decreto
no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (Unesco).
 Organização Internacional de Refugiados (OIR) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - Office of the United Nations High Comissioner for Refugies (UNHCR).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004267/2008-62

 Organização Internacional do Trabalho (OIT) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - International Labour Organization (ILO).
 Organização Marítima Consultiva Intergovernamental (OCMI) Decreto no 63.151, de
22 de agosto de 1968 - Inter-Governamental Maritime Consultative Organization
(IMCO).
 Organização Meteorológica Mundial (OMM) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - World Meteorological Organization (WMO).
 Organização Mundial da Saúde (OMS) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 -
World Health Organization (WHO).
 Organização Mundial do Turismo (OMT) Decreto no 75.102, de 20 de dezembro de
1974; (segundo o Sitio da ONU é Agencia Especializada da ONU).
 União Internacional de Telecomunicações (UIT) Decreto no 63.151, de 22 de agosto
de 1968 - International Telecomunication Union (ITU).
 União Postal Universal (UPU) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - Universal
Postal Union (UPU).
(Para todas as agências: Decreto no 52.288, de 24 de julho de 1963; Decreto no 63.151,
de 22 de agosto de 1968; Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de agosto de 1996)
Sobre o tema de fundo, tem-se que, de fato, a 1a Seção do STJ, no julgamento do
REsp no 1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime
de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, proferiu a seguinte decisão ao
teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004267/2008-62

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pela Recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços à Organização de
Aviação Civil Internacional/OACI, agência especializada da ONU – importando inclusive tal
decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação da Súmula CARF no 39, pela Portaria
no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos rendimentos autuados – resta
sobremaneira indevida a tributação sobre os rendimentos em litígio.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado ao
entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de controvérsia na
sistemática do art. 543-C do CPC/73, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da base
de cálculo do imposto de renda, razão pela qual afasto o lançamento e torno insubsistente o
crédito tributário apurado.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2007 para reclassificação dos
rendimentos declarados em face do implemento da idade de 65 anos, bem como para inclusão das
despesas com instrução, no valor de R$ 1.984,80, e médicas, no valor de R$ 11.325,93, não há
como conhecer do pedido formulado, porquanto o presente caminho recursal não é via própria
para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste
CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de
instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte, conforme, aliás, bem consignado na decisão recorrida.
Não obstante, cabe salientar que a retificação da DAA é obstada pelo início de
procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832
do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria inclusive já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, ao teor do Comunicado no 369095, emitido pela RFB, em 15/03/2015 (fls. 107), razão
assiste à Recorrente, porquanto a suspensão pleiteada decorre de lei.
Assim deverá a unidade de origem, como lhe compete e se não já o fez, apurar o
ocorrido e adotar as providências necessárias no sentido de obstar eventual cobrança relativa ao
débito fiscal reclamado até o deslinde do presente feito, sobretudo levando-se em conta que
durante o curso processual o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, nos exatos
termos do art. 151, III do CTN.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004267/2008-62

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para afastar a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 64.843,24, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 142
DF CARF MF
Original